Tribunal: TJDFT
Processo: 0010584-14.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
DECISÃO Diante do conteúdo da petição e da decisão de id's 18348413 e 18348414 determino a SUSPENSÃO do presente feito até decisão definitiva e requisição retificadora a ser encaminhada pelo Juízo de Origem. Juntados os documentos acima, façam-se os autos conclusos para análise dos pedidos de participação no terceiro acordo direto (Edital 01/2020) formulados pelos credores CLAUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ e CLEUCYO MEIRA TAVARES (IDs 15628457/15852832). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto